Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A consequência do descumprimento da determinação para sanar o vício de representação na fase recursal é o não conhecimento da apelação, se a providência couber ao apelante.
2. As partes têm a prerrogativa de solicitar esclarecimentos ao perito sobre ponto que exista dúvida ou divergência quanto ao parecer apresentado pelo assistente técnico. A solicitação pode ser formulada por escrito, ainda que sob a forma de quesitos, no prazo para se manifestar sobre o laudo juntado.
3. Apelação do Banco Volkswagen não conhecida. Apelação de V12 Motors VW Comércio de Veículos provida.